Tribunal: TJES
Processo: 0011859-11.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011859-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011859-11.2020.8.08.0035

EMBTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBD
O
:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAI
S
.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que a condenou ao ressarcimento de
R$ 9.659,61 (nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos)
à
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAI
S
. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios no Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros moratórios podem ser ajustados de ofício para observância da legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros de mora e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser analisados de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, salvo se a questão já tiver sido decidida de forma expressa e não impugnada oportunamente pela parte, hipótese em que ocorre a preclusão consumativa.

No caso concreto, a Lei nº 14.905/2024 estava vigente à época da interposição da apelação, porém a embargante não impugnou os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença, limitando-se a fazê-lo apenas na via dos embargos de declaração, configurando inovação recursal.

Apesar da preclusão da matéria para a parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a adequação dos consectários legais de ofício, quando a sentença foi proferida antes da vigência da Lei nº 14.905/2024 e ainda não transitou em julgado.

Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deverá seguir o IPCA, e os juros moratórios deverão ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, sem possibilidade de cumulação com outro índice de atualização.

Assim, os consectários da condenação devem ser ajustados para que a correção monetária incida pelo índice oficial da CGJ/ES e os juros moratórios sejam de 1% ao mês até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, observem a taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. De ofício, adequados os critérios de correção monetária e juros moratórios, determinando-se a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios e a correção monetária, por serem matéria de ordem pública, podem ser adequados de ofício quando não houver trânsito em julgado da decisão.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, determinando a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

A preclusão consumativa impede a reanálise de consectários legais quando a parte não impugnou expressamente os critérios fixados na sentença em sede recursal, configurando inovação em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 445.444/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011859-11.2020.8.08.0035

EMBTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBD
O
:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAI
S
.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
p
or
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
eis que i
nconformad
o

com
o
a
córdão
de Id
nº
11013055
, que
negou provimento a sua apelação, para manter a sentença que lhe condenou a ressarcir a ora embargada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAI
S
.

n
o valor de R$ 9.659,61 (nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos)
.

Nas suas razões (Id nº
11335358
), em apertada síntese, aduz
a omissão no acórdão quanto a aplicação da Lei 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros na condenação imposta na demanda.

O
s juros de mora e a correção monetária,
conquanto
matérias de ordem pública indisponível,
submetem-se a preclusão consumativa, consoante, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM POSTE. INCÊNDIO. QUEIMADURAS GRAVES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE VELOCIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
[...].
3. "O estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i) se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas, o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar reformatio in pejus; (ii) por outro lado, se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou ultrapetição" (REsp 954.353/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.6.2010).

[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO ALEGADAMENTE VIOLADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR. DEMISSÃO A PEDIDO. NÃO CUMPRIMENTO DE PERÍODO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ARTS. 116 E 117 DA LEI 6.880/1980. REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
[...].
3
. No que concerne à aplicação dos juros e da correção monetária, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que a inovação foi apresentada apenas por ocasião da oposição de Embargos Declaratórios, momento inoportuno para trazer à baila questões não suscitadas no recurso de Apelação, e que, por isso, carecem do requisito do prequestionamento. Assim, temos que essa tese merece duplo rechaço: seja pela preclusão, seja pela ausência de prequestionamento, conforme estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(AREsp n. 1.685.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 5/10/2020.)

Na espécie, no seu recurso de apelação,
quando já vigente a Lei 14.905/2024,
a embargante não impugnou o capítulo da sentença referente aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação,
motivo pelo qual, ao fazê-lo apenas na via do recurso saneador, configura hipótese de inovação recursal.

Assim, não se cogita de omissão.

Entretanto, já decidiu esta colenda 4ª Câmara
pela possibilidade de adequação dos critérios de atualização monetária estipulados na sentença, de forma aplicar de pronto a Lei 14.905/2024,

confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2) Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos. 4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos.
(APELAÇÃO CÍVEL 5000160-35.2024.8.08.0022, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

Eis os dispositivos de regência:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei 14.905, de 2024)

Assim,
deve ser modificado o dispositivo da sentença para que a correção monetária incida sobre a condenação com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Outrossim
, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, contudo, de ofício, modifico os consectários da condenação, determinando
que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.